Tribunal: TJSP
Processo: 2179772-20.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução fiscal – Exercício de 2009 e 2011 – Exceção de pré-executividade rejeitada – Insurgência – Descabimento – Questão relativa à base de cálculo dos valores cobrados – Necessidade de dilação probatória, em especial, com elaboração de perícia contábil – Inadequação da via eleita reconhecida nesta instância – Decisão mantida – Recurso não provido.